Tribunal: TJMT
Processo: 1015101-56.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015101-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), IGOR HENRY BICUDO - CPF: 281.056.008-03 (ADVOGADO), RAFAEL BUZZO DE MATOS - CPF: 279.588.368-64 (ADVOGADO), ART - DECORACAO DE AMBIENTES LTDA - ME - CNPJ: 04.718.820/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DIRETA – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – ART. 240, §2o, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição extintiva (direta) pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes, por se tratar de matéria de ordem pública, não sendo exigível, nesse contexto, a prévia oitiva da parte autora.

Nos termos do art. 240, §§1o e 2o, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação apenas se a parte autora adotar, no prazo legal, as providências necessárias para a efetivação da citação válida – o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de impulso diligente da parte autora, mesmo após diversas intimações, impossibilitou a efetiva citação da parte ré, sendo inviável a interrupção do prazo prescricional.

Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação decorre exclusivamente da inércia da parte autora, e não de falha imputável ao Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A., contra sentença de Id. 301242365, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1015101-56.2020.8.11.0041, proposta em face de ART - DECORAÇÃO DE AMBIENTES LTDA - ME, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a ocorrência de prescrição, em demanda de ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de telefonia.

Em suas razões, de Id. 301242367, a parte apelante sustenta:

(i) equívoco do juízo a quo ao aplicar a prescrição em ação de cobrança, com fundamento em normas próprias da execução (prescrição intercorrente), o que considera juridicamente incompatível;

(ii) que não houve desídia da parte autora, demonstrando, ao longo da petição, cronograma detalhado de diligências efetuadas, inclusive com reiterados pedidos de citação e tentativas frustradas por AR e Oficial de Justiça;

(iii) que a demora na efetivação da citação decorreu dos próprios mecanismos do Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ;

(iv) que, ainda que se considerasse a prescrição quinquenal, esta não se consumou, dado que a ação foi ajuizada dentro do prazo e o despacho citatório foi proferido em tempo hábil, interrompendo a prescrição nos termos do art. 240, §1o, do CPC;

(v) violação ao contraditório e à ampla defesa, pois não foi intimada a se manifestar sobre eventual prescrição antes do julgamento, em violação ao art. 921, §5o do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado o regular prosseguimento da ação de cobrança, inclusive com eventual decretação de nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança – Processo no 1015101-56.2020.8.11.0041, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Impende afastar, desde já, a alegação recursal de nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para manifestação sobre eventual prescrição.

Tal insurgência não merece acolhimento, porquanto a prescrição aqui discutida ostenta natureza de ordem pública, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, e pode ser declarada de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes, máxime em casos como o presente, que versam sobre prescrição extintiva (direta), e não intercorrente.

A distinção entre essas modalidades deve ser salientada: a prescrição direta refere-se à perda da pretensão antes da formação da relação jurídica processual válida, por ausência de citação no prazo legal, enquanto que a prescrição intercorrente pressupõe o curso regular do processo com posterior paralisação injustificada, por lapso superior ao prazo prescricional da ação.

No caso
sub judice
não houve angularização válida da relação processual, por ausência de citação eficaz da parte ré, e, portanto, não se trata de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição direta – cuja verificação é objetiva e não exige contraditório prévio.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAR SOBRE A PRESCRIÇÃO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE A PARTIR DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO - ACOLHIDO – ALEGAÇÃO DE QUE NOS TERMOS DO ART. ART. 240, § 1o, NÃO É NECESSÁRIA A CITAÇÃO VÁLIDA PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO – REJEITADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I – A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual. Assim, o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição direta, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. A prescrição extintiva/direta consiste em matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, independentemente de arguição pelas partes, mormente por não se tratar de modalidade de prescrição intercorrente.” [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00056102620128110040, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024).

Quanto ao mérito, é cediço que o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, consoante preleciona o inciso I do parágrafo 5o do art. 206 do Código Civil.

Já o art. 202, I, do Código Civil, estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que
“
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

Na hipótese
sub examine
, a autora ajuizou ação de cobrança contra a empresa ART – Decoração de Ambientes Ltda – ME, visando a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento das faturas provenientes de contrato de prestação de serviços de telefonia, cujo montante atinge a quantia de R$50.157,19 (cinquenta mil, cento e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), conforme detalhado na exordial.

A demanda foi ajuizada em 01/04/2020, respeitando o prazo prescricional previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil.

O despacho que ordenou a citação da ré data de 26/05/2020, o qual, à luz do art. 240 do CPC, poderia, em tese, interromper o prazo prescricional, desde que a parte autora adotasse, no prazo de 10 dias, as providências necessárias à efetivação da citação – o que não ocorreu, como bem demonstrado na sentença recorrida.

Vejamos:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.” (negritei).”

Adentrando ao caderno processual, estes revelam que as diversas tentativas de citação da parte ré restaram infrutíferas e, ao longo de mais de quatro anos de tramitação processual, a autora permaneceu incapaz de promover a efetiva citação da ré, apesar das inúmeras intimações e oportunidades concedidas para regularização do feito.

Verifica-se que a autora demorou quase 10 meses para postular o cumprimento da citação postal (19/03/2021) e as tentativas seguintes de citação, tanto postal como por oficial de justiça, foram espaçadas no tempo, intercaladas por longos períodos de inércia processual da parte autora.

Mesmo diante de várias intimações para promover diligências, a autora apenas se manifestava formalmente, sem impulsionar de fato o processo com atos efetivos e tempestivos para localização da ré. Apenas em 08/07/2024 – mais de quatro anos após a propositura da demanda – foi que requereu, pela primeira vez, medidas de maior amplitude, como ofícios a plataformas digitais e sistemas integrados judiciais.

Assim, não houve diligência tempestiva e eficaz por parte da autora, o que inviabiliza a aplicação do §1o do art. 240 do CPC, e impede que se reconheça a interrupção da prescrição com base naquele despacho inicial.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - CITAÇÃO TARDIA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - ART 240, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INÉRCIA DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A inércia do credor em promover a citação do devedor no prazo legal impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC. A prescrição da ação monitória fundada em contrato de crédito pessoal ocorre em 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela da dívida (art. 206, § 5o, I, do CC). A citação realizada após o transcurso do prazo prescricional não retroage à data da propositura da ação, o que resulta na extinção da pretensão. A ausência de manifestação do autor, após intimação para regularizar a citação, evidencia a desídia e reforça a ocorrência da prescrição.”

(N.U 1005615-25.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 13/07/2024)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, DO CPC)– NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação monitória pautada em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é quinquenal (art. 206, § 5o do CC/02), iniciando-se no dia seguinte à data de vencimento do título . Precedentes do STJ.” 2.
O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC . 3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação do requerido não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição. 4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial .
” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000189-25.2018.8.11 .0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

E de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE PARCELAS INADIMPLIDAS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INADIMPLEMENTO DOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017 – DEMANDA DISTRIBUÍDA EM 04/11/2021 – CITAÇÃO DETERMINADA EM 08/11/2021 – CITAÇÃO EFETIVADA EM 13/11/2022 – PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA DECLARADA (JULHO À OUTUBRO DE 2017) – DEMORA NA CITAÇÃO DO RÉU POR DESÍDIA DO AUTOR – DESCUMPRIMENTO DO ART. 240, §2o DO CPC – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, por evidente desídia do credor. Diante disso, incide a parte final do § 2o do art. 240 do CC.”
(TJ-MT 00136818720078110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)
”
(N.U 1029237-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Tampouco há nos autos qualquer elemento que justifique o reconhecimento de mora do Poder Judiciário nos moldes do art. 240, §3o, do CPC, uma vez que não se identificam diligências frustradas por falha exclusiva da máquina judiciária, mas sim morosidade da parte autora em promover os atos que lhe competiam processualmente.

Ademais, cumpre salientar que, mesmo diante de sucessivas devoluções de correspondências sem êxito, a autora não requereu a citação por edital, nem demonstrou, nos momentos processuais adequados, diligência mínima no cumprimento da ordem de citação – como se exigia desde 2020.

Portanto, a demora na citação não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no 106 do STJ.

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a disposição do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025